Tribunal: STF
Processo: MS 35732
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PROCEDENTE REVISÃO DISCIPLINAR. ATUAÇÃO DA INSTÂNCIA CENSÓRIA LOCAL EM CONTRARIEDADE À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM O CONHECIMENTO DOS DEMAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. TESE FIRMADA POR OCASIÃO DO EXAME DO TEMA Nº 237 DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL RELEVÂNCIA CRIMINAL DOS FATOS EM APURAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISCIPLINA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO PODE SER AFASTADA DE MODO IMEDIATO E INEQUÍVOCO.



    1. A autoridade impetrada, em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte (tese firmada ao exame do tema nº 237 da repercussão geral), entendeu que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro atuou em contrariedade à lei, quando recusou validade probatória a vídeo capturado por profissional de imprensa, em repartição pública, sem conhecimento dos demais interlocutores. Esse vídeo teria aptidão, em tese, de demonstrar a prática, pela impetrante, de falta funcional consistente na delegação de atividades jurisdicionais indelegáveis a servidores.



    2. Assentada, pelo Conselho Nacional de Justiça, com apoio em elementos indiciários de inviável reavaliação em mandado de segurança, a existência de requisito regimental para admissão do pedido de revisão disciplinar também sob o enfoque da contrariedade à evidência dos autos (art. 83, I, do RICNJ), indiscernível ilegalidade ou abuso de poder, no aspecto, ao menos de modo inequívoco, como exigível em mandado de segurança. Precedentes.



    3. À luz do art. 24 da Resolução/CNJ nº 135/2011 e das circunstâncias que serão apuradas no processo administrativo disciplinar cuja abertura foi determinada pela autoridade impetrada, afigura-se possível, ao menos em tese, a incidência do prazo previsto no art. 109, III, do Código Penal, hipótese, se confirmada, suscetível de afastar a prescrição da pretensão punitiva.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.